Tribunal: STJ
Processo: 0000453-61.2018.8.11.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984249 - MT
(2025/0237200-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ROSA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - MT006539
JOAO NEVES DE OLIVEIRA - MT015311O
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
PROCURADOR
: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - MT013599O
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA
: MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO
MEDIO NORTEMATOGROSSENSE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA56964660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f79bf97f-a615-449e-ba52-5067cd2e0104

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
,
AREsp 575.787/DF
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f79bf97f-a615-449e-ba52-5067cd2e0104

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984249 - MT
(2025/0237200-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ROSA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - MT006539
JOAO NEVES DE OLIVEIRA - MT015311O
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
PROCURADOR
: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - MT013599O
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA
: MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO
MEDIO NORTEMATOGROSSENSE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
Documento eletrônico VDA55997951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:06
Código de Controle do Documento: 0027dd97-a935-4e53-956c-5bed84546de5

conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO E DE RECURSO ESPECIAL. RATIFICAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em
desfavor do Município de Barra do
do Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Bugres/MT,
Médio Norte Matogrossense e Estado de Mato Grosso objetivando indenização por
danos decorrentes de tratamento e procedimento cirúrgico para retirada de cistos no ovário e
hérnia inguinal, pleiteando pensão mensal no valor de um salário mínimo em caráter
vitalício. Na sentença, foi julgado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do
IV e V, do CPC. No Tribunal
, foi negado provimento ao recurso de
art. 485,
a quo
Documento eletrônico VDA55997951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:06
Código de Controle do Documento: 0027dd97-a935-4e53-956c-5bed84546de5

apelação. Inconformada, a apelante ajuizou agravo interno, o qual foi parcialmente provido,
anulando em parte a sentença. Na sequência, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a c
Constituição Federal, a parte autora interpôs recurso especial, do qual esta Corte não
conheceu. Por fim, ajuizou o presente agravo interno.
II - A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial.
III - Além disso, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, uma vez que os poderes consignados no instrumento de mandato foram
outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
IV - A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição
do recurso.
V - Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 1.825.314/RS,
em
DJe de
3/8/2021,
6/8/2021.
VI - O instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data posterior
e/ou
à do protocolo do recurso "não supre o vício relacionado à ausência de poderes". Nesse teor:
AgInt no
Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.489.083/SP,
Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024.
VII - Ademais, "não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação de regularização da capacidade postulatória ou da representação processual,
não se podendo cogitar de ratificação quando a defesa, por mera desídia, ignora o prazo
concedido para o saneamento da irregularidade processual" (AgRg nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
EAREsp n. 2.305.973/SP,
julgado em
DJe de
.
27/2/2024,
8/3/2024)
VIII - Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
IX - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
A decisão embargada (ev. 192; nf. 654) incorreu em erro material ao considerar o
recurso inexistente por falta de procuração do advogado que efetuou o protocolo eletrônico.
Ocorre que, conforme se verifica na própria peça de Agravo Interno (n. 146; nf. 604),
o recurso foi interposto em nome de dois advogados em conjunto: o Dr. Lauro Everson
Casasus Figueiredo (SEM procuração), e o Dr. João Neves de Oliveira (COM procuração).
[...]
Documento eletrônico VDA55997951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:06
Código de Controle do Documento: 0027dd97-a935-4e53-956c-5bed84546de5

Subsidiariamente, caso este r. Juízo entenda pela necessidade de regularização do
advogado que protocolou o ato, há omissão quanto à eficácia do documento juntado após o
prazo.
[...]
O rigorismo de exigir especificamente um "substabelecimento" fere o Princípio da
Primazia do Julgamento de Mérito (Art. 4o do CPC) e a Instrumentalidade das Formas (Art.
277 do CPC), uma vez que a finalidade de provar que o advogado representa a parte foi
plenamente atingida.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 575.787/DF,
Documento eletrônico VDA55997951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:06
Código de Controle do Documento: 0027dd97-a935-4e53-956c-5bed84546de5

julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp 1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao Dr. Lauro Everson Casasus Figueiredo, subscritor
do agravo e do recurso especial.
Além disso, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do
recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou,
porquanto os poderes consignados no instrumento de mandato de fl. 593 foram outorgados
ao subscritor do recurso em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de representação
processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
[...]
O instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data posterior à do
e/ou
protocolo do recurso "não supre o vício relacionado à ausência de poderes". Nesse teor:
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.489.083/SP,
julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024.
Ademais, "não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação de regularização da capacidade postulatória ou da representação processual,
não se podendo cogitar de ratificação quando a defesa, por mera desídia, ignora o prazo
concedido para o saneamento da irregularidade processual" (AgRg nos
Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
EAREsp n. 2.305.973/SP,
julgado em
DJe de
.
27/2/2024,
8/3/2024)
Portanto, assim sendo, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na

Súmula n. 115/STJ.
[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA55997951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:06
Código de Controle do Documento: 0027dd97-a935-4e53-956c-5bed84546de5

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:06
Código de Controle do Documento: 0027dd97-a935-4e53-956c-5bed84546de5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.984.249 / MT
Número Registro: 2025/0237200-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004536120188110008 4536120188110008
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - MT006539
JOAO NEVES DE OLIVEIRA - MT015311O
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
PROCURADOR
: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - MT013599O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO
MEDIO NORTEMATOGROSSENSE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROSA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - MT006539
JOAO NEVES DE OLIVEIRA - MT015311O
Documento eletrônico VDA56935052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: eef4af89-bd19-473a-8728-2babfc02e7f5

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
PROCURADOR
: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - MT013599O
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO
MEDIO NORTEMATOGROSSENSE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: eef4af89-bd19-473a-8728-2babfc02e7f5